Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente, em face de decisão proferida nos autos do processo 0701194-88.2020.8.07.0012, que indeferiu o pedido de pesquisa de vínculo empregatício da executada pelo sistema CAGED. Em suas razões, a Agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de se expedir ofício ao CAGED, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, para confirmar o atual vínculo empregatício da Executada e, posteriormente, confirmada a existência de vínculo empregatício, a penhora mensal de 20% (R$ 450,00) do salário da Executada até a quitação da dívida.

II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado o preparo, uma vez que formulado pedido de gratuidade de justiça, o que se defere, uma vez que coerente com as informações constantes no processo. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Além disso, serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/caged). Vê-se, assim, que a finalidade precípua do referido cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais

IV. Na espécie, a utilização do referido sistema não se mostra razoável, pois desvirtuado da sua finalidade essencial, sobretudo em autos que tramitam nos Juizados Especiais, em se exige uma maior colaboração das partes na instrução dos processos e efetividade das decisões, recomendando-se uma atuação excepcional do Poder Judiciário na localização de patrimônio da devedora, ainda mais quando já deferidas e reiteradas diversas diligências expropriatórias do patrimônio da devedora.

V. Cabe à credora promover diligências por ato próprio a fim de localização de patrimônio ou renda da devedora, uma vez que já reiteradas as pesquisas de valores pelo sistema SISBAJUD e RENAJUD.

VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.